Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição, sustentando que em dezembro/2021 a autora percebeu abono permanência, sem, contudo, ter constituído a base de cálculo do terço de férias percebido no mesmo período.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Consoante expendido no acórdão em referência, a teor do art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011, o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídio do mês em que as férias foram iniciadas.
5. No presente caso, a autora comprovou a narrativa exordial de percepção de valores a título de terço constitucional de férias em JANEIRO/2021 (ID 61225049), mas o documento ID 61251377 (pág. 4) é alusivo de que somente adquiriu direito ao Abono de Permanência em SETEMBRO/2021, não se verificando o alegado direito.
6. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Por derradeiro, observa-se que diante da clareza do acórdão embargado na análise das razões do recurso inominado interposto, tangenciam os presentes embargos a litigância temerária.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.